Tribunal: TJMT
Processo: 1015974-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015974-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 936.007.396-20 (AGRAVANTE), SOLANGE APARECIDA PATRIAN - CPF: 405.608.131-04 (AGRAVADO), JULIANA DE LOURDES AZEVEDO CAMPOS - CPF: 630.247.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - EMBARGOS PREJUDICADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO INALTERADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de proteção possessória denominada interdito proibitório é aquela movida pelo possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse por iminente ameaça de turbação ou esbulho.

2. O deferimento da liminar de proteção possessória exige a delimitação da área em litígio, a demonstração da posse anterior e da ocorrência de turbação/esbulho, e de que isso ocorreu em menos de ano e dia. Satisfeita essas exigências, é cabível a proteção possessória liminarmente.

3. A liminar possessória, objeto do presente recurso, foi conferida em favor da agravada justamente porque ela comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS AURÉLIO CARVALHO JUNIOR
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível - Especializada em Direito Agrário - da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o
1015974-48.2021.8.11.0000
,
movida em seu desfavor por
SOLANGE APARECIDA PATRIAN
,
DEFE
RIU
o pedido liminar a fim de determinar a expedição de mandato proibitório em desfavor do réu, constando que deverão se abster de quaisquer atos de ameaça, turbação ou esbulho da posse da autora no imóvel rural localizado na Estrada Rural D, Lote 83, Comunidade Rural Recanto das Siriemas, Município de Cuiabá/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, a parte agravante defende o provimento do Recurso de Apelação expondo acerca da suposta origem da aquisição do imóvel, aduzindo ter adquirido a área em litígio em 15 de maio de 2021 do legítimo possuidor e proprietário que possuíam detenção do bem por mais de 17 (dezessete) anos.

Menciona que “
o próprio possuidor e proprietário originário, bem como seus anuentes e cedentes secundários, entregaram documento de autorização para escritura do imóvel objeto do litígio em favor do agravante
”.

Relata o agravante estar recolhendo os impostos referentes ao imóvel em litígio, solicitando, ainda, a descaracterização de imóvel rural para urbano junto à prefeitura de Cuiabá/MT.

Cita que “
desde da aquisição do imóvel, ou seja, antes mesmo da propositura da Ação de piso, o agravante vem preservando, cercando e limpando sua área, que hoje é objeto de constrição de sua posse mansa e pacifica
”.

Suscita acerca da ausência de demarcação da área, alegando inexistir nos documentos juntados pela agravada “
descrição das características do imóvel/área a permitir a localização dos limites que pretendem impor o autor, assim como a existência dos confrontantes
”, tornando impossível a “
apreciação da controvérsia e a fixação da linha demarcatória, devendo ser proferida decisão indeferindo a petição inicial em razão de sua completa inépcia
”.

Declara que o contrato apresentado pela agravada se trata de contrato particular, sendo este de gaveta, “
sem quaisquer traços de documentos autênticos, validos, públicos, o que leva a suposição de uma grilagem de terra
”.

Aduz que “
houve uma certa precipitação por parte do Magistrado de piso quando concedeu pleito liminar sem a realização de audiência de justificação prévia
”, alegando que os documentos considerados “
não tem o condão, mesmo em sede de cognição sumária, de subsidiarem a decisão ora atacada, pois a alegada moléstia sofrida pela ora agravada estaria comprovada em provas documentais demasiadamente frágeis, controversas e incompletas
”, não sendo instrumento hábil para se comprovar a ocorrência de iminência de esbulho à posse da agravada, pugnando pela realização de audiência de justificação prévia.

Ainda, requer seja reformada a decisão agravada, expondo que, através dos documentos anexos a este recurso, é possível aferir que a posse legítima da área objeto da ação pertence ao agravante.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao atual recurso de Agravo de Instrumento, a fim que sejam os agravantes mantido na posse do bem imóvel “sub judice”.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, aduz ser indiscutível e irrefutável a sua posse junto ao imóvel, bem como que o adquiriu de quem já detinha a posse a mais de 18 (dezoito) anos, mencionando que o narrado pelo agravante não condiz com a realidade dos fatos.

Expõe que “
além do Contrato Particular de Compra e Venda apresentou em sede de primeira instância a Ata Notarial de Constatação de Fato
”, onde além do mapa de confrontação elaborado à época pela Empresa Agrometa Projetos e Consultoria Ltda., “
traz uma narrativa e fotos da área onde a Sra. Zélia e seu esposo, falecido, Sr. Enoqui Inocencio de Araújo, tinham a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 18 anos
”.

Refuta os documentos apresentados pelo agravante, alegando que foram formalizados em datas posteriores a tentativa de invasão para atender as suas necessidades.

Por fim, pugna a agravada pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto ou requerendo seja o Agravo de Instrumento julgado improvido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Aurélio Carvalho Junior contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível - Especializada em Direito Agrário - da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1015974-48.2021.8.11.0000, movida em seu desfavor por Solange Aparecida Patrian, deferiu o pedido liminar a fim de determinar a expedição de mandato proibitório em desfavor do réu, constando que deverão se abster de quaisquer atos de ameaça, turbação ou esbulho da posse da autora no imóvel rural localizado na Estrada Rural D, Lote 83, Comunidade Rural Recanto das Siriemas, Município de Cuiabá/MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa pontuar que resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante (id. 102590477), bem como das Contrarrazões aos aclaratórios, opostos pela agravada (id. 103832997), em razão da análise de mérito do recurso principal, no caso, o Agravo de Instrumento.

Conforme relatado na decisão recorrida, narra a autora e agravada acerca de iminente ameaça de sua posse no imóvel em discussão, alegando ter sido surpreendida com os atos praticados pelo agravante, que estaria roçando parte da área do imóvel, mencionando ainda ter adquirido a propriedade.

Assim, adveio pedido da agravada para que seja concedida, liminarmente,
inaudita altera parte
, mandado proibitório desfavor do réu, ora agravante, pedido este que restou deferido pela decisão recorrida (id. 100615491).

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, entendo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto não merece provimento, haja vista estarem presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, como determinado pelo Juízo
a quo
.

Isso porque, como bem menciona o Juízo
a quo
, ainda que em cognição sumária não exauriente, a agravada demonstrou o exercício de sua posse. Corroborando o quanto exposto, verifica-se na Ata Notarial de Constatação de Fato juntada aos autos (id. 104198993), transcrita pela Tabeliã Glória Alice Ferreira Bertoli e requerida pela Sra. Zélia Maria dos Anjos Araújo, esta quem transmitiu o direito de posse à agravada.

No que tange ao exercício da posse, apesar de o agravante mencionar que “
desde da aquisição do imóvel, ou seja, antes mesmo da propositura da Ação de piso, o agravante vem preservando, cercando e limpando sua área, que hoje é objeto de constrição de sua posse mansa e pacifica
”, deixa de apresentar provas em seu favor, não evidenciando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da ausência de demonstração da demarcação da área pela gravada, tal menção não merece prosperar. Apesar de mencionar o documento de id. 100621963 como “Doc. 17 - Processo Integral de Primeiro Grau”, constata-se não foi incluída a Petição Inicial e os documentos que a acompanham. Nos citados documentos, anexados pela autora junto às suas Contrarrazões, constata-se a existência de projeto referente ao Lote 83 elaborado pela Empresa Agrometa Projetos e Consultoria Ltda (id. 104198993 - Pág. 4), bem como Mapa para fins Cartoriais e fotografias aéreas do local em litígio (id. 104207453).

Dessa forma, considerando o conjunto probatório nos autos, até o momento, a princípio, indica que a área na qual o agravante busca ingressar se encontra em posse da parte agravada.

Assim, tenho que a decisão liminar prolatada pelo Magistrado de Primeira Instância deve ser mantida, porquanto é de clareza hialina que a matéria necessita ser esclarecida com a devida instrução processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022